Tribunal: TJMT
Processo: 1010723-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010723-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GILBERTO GERALDO BRANDALISE - CPF: 296.915.089-15 (AGRAVADO), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU
PARCIALMENTE
O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –

INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA –

SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS
FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
–
RECURSO
DESPROVIDO.

A d
ecretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

“A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000316-25.2023.8.11.0093, concedeu, em parte, o pedido de liminar.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que se mostra equivocado o indeferimento dos pedidos de: i) decretação de indisponibilidade de bens do requerido; e de
ii
) suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; porquanto, as provas dos autos evidenciam a atividade lesiva desenvolvida pelo Agravado e os consequentes danos ambientais por ele provocados.

Assevera que, em razão do dano ambiental, consistente no desmate de 79,88 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, entre 08/07/2015 e 09/08/2016, foram lavrados o Auto de Infração n. 210431097 e o Termo de Embargo n. 21044696, lavrados em 11 de maio de 2021, os quais comprovam claramente o dano causado ao meio ambiente.

Postula, então,
pelo provimento do recurso interposto para
a concessão de todas as medidas liminares vertidas na inicial.

No id.
1
72188685

c
onsta
a decisão que
in
deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo
sem
efeito ativo.

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 185570174.

Instada a manifestar, a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, manifestou
-se
pelo
provimento do recurso

(id
.

1
86435190
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
pretende o Recorrente a reforma da decisão
,
que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000316-25.2023.8.11.0093, concedeu, em parte, o pedido de liminar.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

(...)

DELIBERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para determinar que o réu se abstenha de novos desmatamentos ilegais, bem como de explorar e utilizar a área em questão, recuperando-a, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação, sob pena da aplicação de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento, nos termos do art. 536 do CPC, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para a anotação premonitória desta ação, às margens da(s) Matrícula(s).

OFICIE-SE à SEMA, cientificando-lhe do teor da presente decisão.

CITE-SE para contestação, no prazo legal, sob pena de revelia (CPC, art. 344).

Em seguida, INTIME-SE para réplica, em 15 dias (CPC, art. 350).

Escoados os quais, intimem-se as partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 15 dias, justificando-as
adequadamente, inclusive
no tocante ao depósito do rol de eventuais testemunhas a serem inquiridas, sob pena de preclusão.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar
a possibilidade de
decretar as medidas liminares requeridas pelo
Parquet
, na inicial da Ação Civil Pública, quais sejam
:
i) decretação de indisponibilidade de bens do requerido; e de
i
i
) suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público
.

No caso dos autos, o deferimento
parcial dos pedidos
, objeto do presente Recurso, deu-se em razão da prática, em tese,
de
degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de
79,88 hectares
de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem a autorização do órgão ambiental competente.

Embora os autos estejam devidamente acompanhados d
o
Auto de Infração n° 2
10431097
, lavrado pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente – SEMA/MT
e do
Relatório Técnico no
406
/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
, os efeitos
das
medida
s
liminar
es requeridas, neste momento processual,
seriam extremamente gravosos, podendo inclusive impedir o prosseguimento da atividade econômica pela parte ré, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

D
iante da inexistência de evidência da imprescindibilidade das medidas, não há falar, por ora, no
deferimento do pedido de
indisponibilidade de bens,
bem como em suspensão de incentivo fiscal.

A propósito:

“(...)

3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

Ainda nesta linha de intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL
PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE —OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LINHA DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO — MEDIDA EXCESSIVA PARA SER APLICADA EM SEDE LIMINAR.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa
dano
ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, bem como a execução deste.

Todavia, o prazo de noventa (90) dias para a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, é por demais exíguo, pelo que deve ser fixado o prazo de seis (6) meses, a contar da sua aprovação, ante o disposto na Portaria no 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Na hipótese, a ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva nesta fase de cognição não exauriente.

Recurso provido em parte.

(N.U 1019966-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023)

Assim, conquanto o Recorr
ente
alegue a ocorrência do ilícito ambiental, a análise dos pontos controvertidos no processo demanda dilação probatória, especialmente em relação à reparação do dano ambiental, em tese, ocorrido.

Além disso, conforme já mencionado e
consoante entendimento do STJ, a decretação da disponibilidade e o sequestro de bens, por ser medida extrema, há de ser devida e juridicamente fundamentada, com apoio nas regras impostas pelo devido processo legal, sob pena de se tornar nula.

Ausentes os pressupostos materiais para decretação da medida, quais sejam existência de fundada caracterização da fraude e o difícil ou impossível ressarcimento do dano, descabe a determinação liminar da medida.

E, no caso, inexiste qualquer demonstração de que o indiciado venha praticando atos no sentido de se desfazer do seu patrimônio, com o objetivo de frustrar futura execução de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida, tornando desnecessária a indisponibilidade de bens.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –- DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL
EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS – ADMISSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG – PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade. 2. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente. 3. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. 4. Conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos”, mostrando-se
viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.

(TJ-MT 10122798620218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2022)

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
ratificada
, nos moldes d
os fundamentos retromencionados
.

Forte nestas razões
,

NEGO
PROVIMENTO
a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
,
par
a manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023